Tribunal: TJMT
Processo: 1021283-42.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021283-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDVANIA ERICA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 052.675.173-80 (RECORRENTE), NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - CPF: 037.138.341-21 (ADVOGADO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021283-42.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Edvania Erica Ferreira de Sousa

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 116,17 – inclusão em 15/12/2023, cuja obrigação é desconhecida.

2. Em contrapartida, recorrida sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, tendo o autor contratado um cartão de crédito o qual ocasionou a inclusão do nome nos serviços de proteção ao crédito por falta de pagamento. Colacionam telas sistêmicas, Selfie do autor, cópia do documento pessoal e faturas quitadas. Vejamos;

Documento de identidade e “sefie” apresentados quando da contratação:

3. Contudo, se a empresa de telefonia apresenta com a defesa, além dos
documentos pessoais da Requerente
,
foto tipo
“selfie” e
faturas, aliado ao fato de que não houve impugnação específica, a meu ver, restou comprovada a origem da obrigação, soma-se o fato de que constato a existência de vários pagamentos, o que não é usual de um
fraudador
, conforme se verifica:

4. O uso de telas sistêmicas como prova não é documento sem força probatório ao contrário do que o recorrente alega, pois é corroborado por outros elementos probatórios, sendo admissível à comprovação da existência da relação contratual.

5. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que a contratação foi realizada, cabe destacar que houve a
documentos pessoais da Requerente, foto tipo
“selfie” e
faturas quitadas

e em aberto
. Assim, entendo que restou suficientemente demonstrada a relação jurídica, bem como, a contratação e utilização dos serviços.

6. A instituição financeira que insere o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, age licitamente e constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7.
Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pelo RECONHECIMENTO da litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II e III, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 136 do FONAJE. A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e o juros de mora segundo a taxa SELIC, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC).

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença e mantida pela Turma Recursal revogo os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024